Tribunal: TJMT
Processo: 1001678-29.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1001678-29.2020.8.11.0041
PARTE RECORRENTE: LAURENIO LOPES VALDERRAMAS.
PARTE AGRAVADA: ESTADO DE MATO GROSSO
_______________________________________________________________________
Pedido de concessão de tutela provisória (ID ́s 47354990 e 47778483)
Vistos, etc...
Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado tirado contra sentença extintiva de demanda anulatória do Ato Governamental n.o 2.927/2019, que afastou o recorrente de sua função pública, em face dos efeitos da sentença condenatória proferida nos autos do proc. n.o 11668-44.2009.811.0042, Código 144462, que tramitou perante a 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, sob o argumento de que o decisum condenatório não transitou em julgado.
Sustenta-se que o Ato Administrativo fustigado não observou o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), adotado no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54, que, a seu turno, concluiu pela impossibilidade de execução provisória da pena derivada de sentença penal condenatória, sem o trânsito em julgado.
Por isso, postula-se a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos do aludido Ato Governamental n.o 2.927/2019, e reintegração do recorrente na função pública, até julgamento do recurso cível proposto.
É o que merece destacar.
Passo á decisão.
Inicialmente, há de se pontuar que o Regimento Interno do Tribunal de Justiça (RITJMT), subsidiário à Ordem dos Trabalhos desta Turma Recursal, prevê que o relator do recurso que lhe foi endereçado, poderá apreciar pedido de tutela provisória (art. 51, I-A), como no caso aqui registrado.
Trilhando por essa direção regimental, passo ao exame do pleito formulado pelo recorrente, em que manejou recurso cível contra sentença extintiva de demanda anulatória Ato Governamental n.o 2.927/2019, que afastou o recorrente de sua função pública, em face dos efeitos da sentença condenatória proferida nos autos do proc. n.o 11668-44.2009.811.0042, Código 144462, que tramitou perante a 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, sob o argumento de que o decisum condenatório não transitou em julgado.
Eis o conteúdo sentencial:
Vistos, etc.
Retifique a secretaria autuação quanto a classe, assunto e polo passivo.
Relatório dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95 c/c 27 da 12.153/09).
Cuida-se de “AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C.C COM OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA REINTEGRAÇÃO À FUNÇÃO PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” proposta por LAURENIO LOPES VALDERRAMAS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual expõe e pede o que segue: 1. Trata-se de Ação Anulatória de ato administrativo cumulada com pedido de reintegração de servidor público com pedido de tutela de urgência que pretende ver reconhecida a ilegalidade do objeto do Ato Governamental no. 2.927/2019 que, com base em sentença penal condenatória ainda sequer transitada em julgado, afastou o requerente da função pública.
2. Em síntese, o requerente encontrava-se no exercício de suas funções até que a liminar que anteriormente impedia o cumprimento antecipado da sentença penal condenatória que a ele impôs a pena de afastamento da função pública foi revogada pela 1a Turma do STF, culminando na edição do Ato no. 2.927/2019.
3. Ocorre que, logo após a edição do Ato no. 2.927/2019, o Supremo Tribunal Federal julgou as ADC’s 43 e 44 e sepultou qualquer hipótese de cumprimento antecipada da pena – atualmente imposta ao requerente em decorrência da vigência do Ato no. 2.927/2019.
4. Consoante se extrai da prova pré-constituída, a sentença penal condenatória imposta ao requerente, confirmada em sede de Recurso de Apelação, ainda sequer transitou em julgado, estando ainda em discussão no âmbito do STJ a legalidade da pena de perda da função pública como se efeito automático da sentença penal condenatória fosse.
5. Aceitar que o Ato no. 2.927/2019 continue gerando efeitos no mundo jurídico equivale a permissão para que Juízes da Execução Penal, mesmo após o julgamento das ADC’s 43 e 44 por parte do ESTF, mantenham presos aqueles réus que foram recolhidos ao cárcere tão somente em razão da existência de acordão condenatório ainda não transitado em julgado.
6. Se no âmbito do Poder Judiciário o requerente encontra-se salvaguardado pelo princípio da não culpabilidade, inexiste qualquer razão para, no âmbito do Poder Executivo, a garantia constitucional ser flexibilizada mediante o seu afastamento da função pública quando ainda sequer transitada em julgado a sentença condenatória que lhe impôs referida sanção.
7. Concedida a tutela de urgência para reintegrar provisoriamente o requerente na função pública, até mesmo para evitar que, em caso de procedência da presente ação, o Estado seja obrigado a arcar com os efeitos financeiros retroativos quando o requerente se encontrava ilegalmente afastado da função pública.” (original não contém destaques).
É o breve relato
O requerente pretende que este juízo de primeiro grau profira decisão afrontando julgado da 1a Turma do STF no seu pedido junto a essa Corte superior.
Extrai-se do trecho destacado acima que o ato administrativo que o requerente pretende coibir deriva, segundo aponta a própria preambular, de uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o requerente estava no exercício da função pública por força de liminar concedida pelo Ministro Relator, a qual foi cassada pelo colegiado da 1a Turma do STF e, agora, pretende retornar à função por decisão do juízo de primeiro grau sob o argumento de modificação da jurisprudência pelo Plenário do STF.
É cediço que no caso concreto, no qual a decisão que culminou com a edição do ato administrativo (Ato no. 2.927/2019) deriva de decisão judicial de instância superior, imprópria a rediscussão do acórdão por instância inferior. Portanto, ausente o interesse de agir por falta de adequação da medida.
Ante o exposto, reconhece-se a falta de interesse de agir na modalidade adequação e indefere-se a petição inicial. De consequência, julga-se extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.
Sem custas.
Publique-se.
Intime-se.
Transitada em julgado, arquive-se.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva
Juíza de Direito
Em atento exame aos registros documentais encartados aos autos, e sem qualquer embargo pessoal ao judicioso entendimento consignado na r. sentença fustigada, penso que há fortes sinais de equívoco na decisão recorrida, quando registra a falta de interesse de agir do recorrente, sob o olhar judicial de que ato administrativo atacado na demanda judicial aqui registrada, deriva uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que, a seu turno, cassou uma liminar anteriormente concedida nos autos do HC n.o 142.869/MT.
Ocorre que, ao se examinar o conteúdo do aludido HC n.o 142.869/MT, vê-se que a revogação da liminar ali concedida resultou do não conhecimento da ação constitucional criminal, sem se adentrar ao mérito da matéria jurídica ali debatida.
Portanto, neste momento recursal, aparenta que o afastamento do recorrente de suas funções públicas, não derivou de comando decisório emanado do STF, mas sim, porque o estado de Mato Grosso, diante da inexistência de qualquer outra decisão judicial em sentido contrário, deu cumprimento ao conteúdo da sentença condenatória tirada contra a parte recorrente, deliberação administrativa que, a meu sentir, pode ser debatida no bojo da demanda judicial aqui registrada.
Assim feitas essas considerações processuais, avanço no pleito de concessão da tutela recursal provisória, anotando que há sinais de relevância jurídica no desejo da parte recorrente ver apreciada pelo Juízo Especial Fazendário Monocrático, a sua pretensão de anulação do referido Ato Governamental n.o 2.927/2019, que o afastou de seu cargo público, dando cumprimento aos efeitos da sentença condenatória proferida nos autos do proc. n.o 11668-44.2009.811.0042, sem que se tenha notícia de seu trânsito em julgado, descurando-se do entendimento jurídico do Supremo Tribunal Federal (STF), adotado no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54, que, a seu turno, concluiu pela impossibilidade de execução provisória da pena derivada de sentença penal condenatória, sem trânsito em julgado.
Assim decidiu a Corte Suprema de Justiça:
PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE . Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal , a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória , considerado o alcance da garantia versada no artigo 5o , inciso LVII , da Constituição Federal , no que direciona a apurar para , selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade , prender , em execução da sanção, a qual não admite forma provisória
(ADC 43/DF , Rel. Min. MARCO AURÉLIO)
A jurisprudência posterior segue nesse sentido, senão vejamos:
Ementa: HABEAS CORPUS. INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO (AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 43, 44 e 54). 1. A necessidade de trânsito em julgado da sentença condenatória para o início da execução da pena não impede que o tribunal de origem mantenha ou mesmo decrete a custódia cautelar, presentes os pressupostos legais; ou seja, vedou-se somente o início imediato e automático do cumprimento da pena após esgotamento da jurisdição de 2a instância, mantendo-se, porém, a possibilidade da supressão cautelar de liberdade ou mesmo de aplicação de medidas cautelares diversas, por decisão fundamentada. 2. No presente caso, o Tribunal de origem não teve a oportunidade de analisar a necessidade da decretação de medidas cautelares diversas após a alteração de posicionamento por esta CORTE. 3. Ordem concedida, tão somente para que o Tribunal local, observando a decisão tomada pela SUPREMA CORTE no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, analise eventual necessidade da aplicação de medidas cautelares diversas.
(HC 168776, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 19-06-2020 PUBLIC 22-06-2020)
Desse modo, penso que o ato administrativo impugnado na reclamatória aqui debatida aparenta dissonância com o entendimento jurídico acima destacado. Por isso, a produção de seus efeitos devem, ao menos, por ora, ser suspensos, pena de prejuízos de difícil reparação ao recorrente, na medida em que se encontra impossibilitado de exercer o seu cargo público, ceifando-se qualquer possibilidade de recebimento de remuneração.
Anoto que a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça, em decisão monocrática da Sra.a Desembargadora Relatora do MS n.o 1008519-66.2020.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, já havia sinalizado, também, para a possibilidade de discussão judicial do conteúdo do Ato Governamental n.o 2.927/2019, ao suspender, liminarmente, os seus efeitos jurídicos, revogando-se, todavia e posteriormente, a decisão, em face do reconhecimento da decadência quanto ao prazo de manejo da ação mandamental. Assim pontuou:
“...
A causa de pedir refere ao supositivo de superveniente ilegalidade do Ato no 2.927/2019, de 18/06/2019, em função do julgamento da Ações Diretas de Constitucionalidade no 43, 44 (e 54), em 07/11/2019, que, por maioria, assentou a constitucionalidade do art. 283 “caput” do CPP e a inconstitucionalidade da execução provisória da pena privativa de liberdade em razão de violação ao art. 5, LVII da CF.
No caso concreto, a invectiva não relaciona privação de liberdade, de forma a atrair, de forma absoluta, a aplicação dos precedentes vinculativos firmados nas ações declaratórias de constitucionalidade no 43, 44 e 54. Não obstante, ao menos nesta quadra de sumária cognição, não há como afastar a existência de fundamento relevante, de sorte ao reconhecimento de um bem juridicamente protegido a merecer tutela, decorrente do cumprimento antecipado da pena acessória, por relacionar violação principiológica, ante a garantia constitucional da presunção de não culpabilidade, notadamente porque a pena principal não transitou em julgado.
Finalmente, a indispensabilidade do provimento liminar atribuído a subsistência familiar dispensa encômios.
3. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a liminar vincada para suspender os efeitos do Ato no 2.927/2019, com a consequente reintegração do impetrante ao cargo público anteriormente ocupado, até o julgamento do mérito da vertente ação constitucional”.
Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, com lastro no que dispõe o art. 51, I-A, do RITJMT, concedo a tutela provisória recursal, para o fim de suspender os efeitos do Ato no 2.927/2019, com a consequente reintegração do recorrenteao cargo público anteriormente ocupado, até o julgamento do mérito do presente recurso inominado, ou até ulterior deliberação.
Comunique-se com urgência.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator